Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado quando do julgamento do recurso, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
3. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. O vício de contradição impugnável pela via dos embargos de declaração deve ser interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.